Tribunal: TCU
Processo: 000.666/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar gastos do Cartão de Pagamento do Governo Federal

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador da República Alessandro Vieira e pela Deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes, em face de possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal que teriam sido praticadas no âmbito da Presidência da República nos últimos cinco anos, em especial, entre 2019 e 2022; Considerando que os parlamentares representantes alegam a realização de gastos exorbitantes bem como despesas próximas a eventos político-partidários ou relacionados a férias e a atividades de caráter pessoal do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro; Considerando que o objeto da representação está contido no TC Processo 033.815/2023-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, em cujos autos se promove o acompanhamento dos gastos e dos saques realizados no âmbito da Presidência da República a partir de 1o/1/2019, por meio do cartão corporativo, bem como as respectivas prestações de contas, além da atuação do Banco do Brasil como operador desse instrumento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 6-8), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 033.815/2023-2 , nos termos do art. 40, I, da Resolução TCU 259/2014; e c) comunicar às autoridades representantes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.666/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representantes: Senador da República Alessandro Vieira e Deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF), representando Senador da República Alessandro Vieira e Deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.